Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0711151-81.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO ASSIS BANDEIRA, PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLÂNDIA-DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALBERTO ASSIS BANDEIRA e PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO contra ato judicial do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLÂNDIA/DF, consubstanciado na decretação da revelia do segundo impetrante e imputação da multa prevista no art. 265 do CPP ao primeiro impetrante, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos autos da ação penal de no 0000047-79.2012.8.07.0002. Em breve síntese, informam os impetrantes que Pedro Francisco é acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, inc. I c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal, e a ação tramita no juízo impetrado desde 09/12/2012. O patrono do réu foi habilitado nos autos somente em 05/10/2017, oportunidade em que formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa. Afirmam que o patrono informou o endereço completo e correto do réu, constando da informação o nome da rua, número e bairro, conforme prova anexada aos autos (Num. 34309080 - Pág. 4). Não obstante, o Juízo expediu carta precatória para comunicação da pronúncia do réu com endereço incompleto, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de intimação por oficial de justiça. Argumentam, assim, que por erro na expedição da carta precatória, o réu foi cerceado em seu direito de defesa, acarretando, ainda, a imposição de multa por suposta desídia do causídico, sem qualquer fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). Asseveram que a decisão impugnada é manifestamente ilegal e fere direito líquido e certo dos impetrantes, por ausência de individualização da desídia imputada ao causídico, ausência de fundamentação da decisão, ausência de demonstração de que o patrono deu causa à sanção, além de cercear o direito de defesa do réu, sendo necessária, portanto, a sua anulação. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a concessão da segurança para “anular as decisões atacadas e determinar com fulcro no art. 563 do CPP e seguintes, a partir da comunicação da Decisão de Pronúncia (id. 67628334) e pelos fundamentos supra mencionados, restabelecendo o prazo da defesa do segundo impetrante e anulação da multa imputada ao primeiro impetrante”. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária deste e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo presentes no caso dos autos. Sustentam os impetrantes a prática de ato ilegal pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, consubstanciado na decretação da revelia do segundo impetrante e imputação da multa prevista no art. 265 do CPP ao primeiro impetrante, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos autos da ação penal de no 0000047-79.2012.8.07.0002. Asseveram que a decisão impugnada é ilegal, haja vista que, apesar de o patrono ter informado o endereço correto e completo do réu nos autos, foi expedida carta precatória para intimação do acusado com informação equivocada, o que impediu o cumprimento da ordem por oficial de justiça, ensejando a decretação da revelia. Além disso, foi imposta multa ao patrono por desídia, no valor de 10 (dez) salários mínimos, sem a especificação da conduta repreendida. Do cotejo dos documentos juntados aos autos pelos impetrantes, observa-se que a autoridade apontada coatora decretou a revelia e condenou o patrono ao pagamento de multa por desídia nos seguintes termos (Num. 34309340): “O acusado, embora citado (ID 50500901), não manteve seu endereço atualizado, razão pela qual decreto sua revelia. Diante da desídia do advogado constituído e a fim de evitar nulidades, intime-se o acusado por edital para que constitua outro advogado, no prazo de 5 dias, informando-lhe que caso se mantenha inerte será nomeada a Defensoria Pública para assisti-lo. Após a constituição de nova defesa, intime-se para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 422 do CPP. Ante a desídia do advogado Alberto Assis Bandeira, OAB/PB 12.350, aplico-lhe multa de 10 salários mínimos, nos termos do art. 265 do CPP. Intime-se o referido causídico para que, no prazo de 30 dias efetue o pagamento.” No que diz respeito ao fato de que o réu não manteve seu endereço atualizado nos autos, ensejando sua revelia, ao menos nesta análise preliminar observa-se que houve a indicação do endereço completo - RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, 44, BAIRRO POPULARES VELHA, PAULISTA – PB F. 83-9.96.36-0693. (Num. 34309626 - Pág. 1) e que a carta precatória foi expedida pelo Juízo com endereço equivocado, incompleto - NÚMERO 44, TELEFONE 83- 99636-0693, BAIRRO POLUPARES VELHA, PAULISTA - PB - CEP: 58860-000 (Num. 34309340 - Pág. 449), razão pela qual a ordem não pode ser cumprida pelo oficial de justiça responsável (Num. 34309340). Por outro lado, quanto à ausência de fundamentação da parte da decisão que condenou o patrono ao pagamento de multa por desídia, verifico que a sanção monetária foi imposta sem a respectiva individualização dos atos processuais supostamente praticados ou omitidos e repreendidos pelo Juízo, o que embasa a relevância da fundamentação exposta pelos impetrantes. O risco de ineficácia de eventual provimento de mérito em favor dos impetrantes decorre da preclusão da decisão de pronúncia do réu, que já houve a designação da sessão do Júri popular, aliado ao prazo de 30 (trinta) dias conferido ao patrono para pagamento da multa de 10 (dez) salários mínimos que lhe fora imposta. Assim, sendo relevante, ao menos nesta análise preliminar, a fundamentação exposta pelos Impetrantes, bem como presente o risco de ineficácia da medida em caso de provimento favorável, deve ser deferida liminarmente a medida pleiteada. Conclusão Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR, apenas para determinar a suspensão da tramitação dos autos de n° 0000047-79.2012.8.07.0002, perante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLÂNDIA/DF, até o julgamento do mérito do presente mandamus. Intime-se a indigitada autoridade coatora para cumprimento (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator